Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-14.2020.8.11.0096
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000407-14.2020.8.11.0096
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jesus da Silva em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Iataúba-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Melquisedeque de Almeida Santos.
Após a análise do caderno processual, constatei que este Apelo tem estreita relação com o Recurso de Apelação n.o 1000402-89.2020.8.11.0096, distribuído à Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Aliás, o auto de constatação realizado serviu para os dois processos.
Nessa esteira, considerando que o artigo 83, inciso XVI, do Regimento Interno estabelece que o recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão com outro; diante da estreita relação entre os Recursos, que têm em comum a causa de pedir (ocupação da área pelo Recorrido em virtude de decisão proferida nos autos n.o 1000407-48.2019.8.11.0096), determino a redistribuição deste Apelo à Relatora do RAC n.o 1000402-89.2020.8.11.0096, Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora